Tribunal: TJES
Processo: 5010235-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010235-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP -
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I, DO CPB
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRESCRIÇÃO VIRTUAL, OU EM PERSPECTIVA – TESE NÃO ACOLHIDA PELA JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -
ORDEM DENEGADA.

1) A prescrição virtual ou antecipada se trata de uma tese doutrinária que não possui respaldo na jurisprudência dos Tribunais pátrios. O Colendo STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado através da Súmula nº 438, de que: "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
".

2) Não se verifica o transcurso do prazo prescricional entre nenhum dos marcos citados, situação confirmada pela certidão fornecida pela calculadora de prescrição do CNJ.

3) não há questionamentos acerca da existência da prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria, presumindo-se presente o “
fumus comissi delicti
”, até mesmo porque já houve recebimento da denúncia. Já o “
periculum libertatis
” decorre da necessidade de garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, considerando que o paciente ficou foragido por longos 26 (vinte e seis) anos, em outro Estado da Federação, o que indica que o paciente está se furtando a aplicação da lei penal.

4) Não havendo comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua filha, e já contando ela com 19 (dezenove) anos, não se verificam preenchidos os requisitos do art. 318, VI, do CPP, sendo inviável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

5) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP e diante da necessidade da manutenção da prisão preventiva, resta inviável o pedido de substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

6) As condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da prisão cautelar.

7) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº. 0004764-94.1997.8.08.0047, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

Em sua inicial (ID 5917963), o impetrante postula pela extinção da punibilidade em decorrência da aplicação da prescrição virtual. Aduz ainda que o lapso temporal existente entre a data do fato e ao recebimento da denúncia indica ter transcorrido o lapso prescricional. Alega também ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 5935859).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5979087).

Parecer (ID 6014297), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº. 0004764-94.1997.8.08.0047, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

Em sua inicial (ID 5917963), o impetrante postula pela extinção da punibilidade em decorrência da aplicação da prescrição virtual. Aduz ainda que o lapso temporal existente entre a data do fato e a do recebimento da denúncia indica ter transcorrido o lapso prescricional. Alega também, ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Conforme constou da denúncia, que se encontra anexada no ID 5918497, o ora paciente ceifou a vida da vítima Edgar Duarte dos Santos, e a motivação do delito seria passional, diante do fato da vítima ter iniciado um relacionamento amoroso com a ex-companheira do paciente.

Referido crime ocorreu na distante data de 23 de fevereiro de 1997, sendo que a prisão preventiva foi decretada na data de 18/06/1997 e o correspondente mandado de prisão foi cumprido apenas na data de 20/06/2023.

A primeira tese aventada pela defesa é a de extinção da punibilidade em decorrência do acolhimento da prescrição virtual ou antecipada.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a prescrição virtual ou antecipada se trata de uma tese doutrinária que não possui respaldo na jurisprudência dos Tribunais pátrios. O Colendo STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado através da Súmula nº 438, de que: "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
".

O impetrante aduz ainda que o lapso temporal existente entre a data do fato e ao recebimento da denúncia indica ter transcorrido o lapso prescricional.

Todavia, em análise às datas relativas aos marcos prescricionais, e considerando o longo período em que o processo permaneceu suspenso por força de aplicação do art. 366 do CPP, infere-se não haver transcurso da prescrição.

O delito praticado pelo paciente foi cometido em 23/09/1997, o recebimento da denúncia se deu em 17/10/2005, sendo que em 21/03/2006 houve a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, que somente foi retomado após cumprimento do mandado de prisão do acusado, que se deu em 20/06/2023.

Portanto, não se verifica o transcurso do prazo prescricional entre nenhum dos marcos citados, situação confirmada pela certidão fornecida pela calculadora de prescrição do CNJ, anexada ao ID 5979097 por parte da Autoridade Coatora.

A defesa alega também ausência dos requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva. No entanto, não há questionamentos acerca da existência da prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria, presumindo-se presente o “
fumus comissi delicti
”, até mesmo porque já houve recebimento da denúncia.

Já o “
periculum libertatis
” decorre da necessidade de garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, considerando que o paciente ficou foragido por longos 26 (vinte e seis) anos, em outro Estado da Federação, o que indica que o paciente está se furtando a aplicação da lei penal.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. CÁRCERE PRIVADO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E, POSTERIORMENTE, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO ATÉ SER LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. Na hipótese, o direito de apelar em liberdade foi indeferido em decisão devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois foi ressaltada a necessidade da custódia cautelar como forma de preservar a integridade física da vítima, tendo em vista que o Paciente, após descumprir as medidas protetivas impostas em razão de supostas ameaças de morte proferidas, voltou a importunar a ex-companheira, tendo contra ela praticado, em tese, os crimes de estupro (por duas vezes), cárcere privado e tentativa de feminicídio, o que indica uma manifesta progressão de delitos em contexto de violência doméstica e o alto risco de reiteração delitiva em desfavor da ofendida.

3. Ademais, o Paciente permaneceu foragido até ser localizado em outro Estado da federação, o que demonstra o periculum libertatis e a necessidade da constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC n. 711.115/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Logo, é possível observar que estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

O impetrante faz digressões acerca da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo, entretanto, postulado substituição da prisão por medidas cautelares.

O impetrante informa que o paciente é pessoa idosa, contando com 71 (setenta e um) anos de idade, e que possui uma filha de 19 (dezenove) anos, que cursa Faculdade, e que necessita de cuidado e atenção paternos.

Acerca dos temas ventilados, convém destacar que o impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída de preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP, nem da necessidade da presença do pai para o sustento de sua filha, revelando-se inviável o acolhimento da tese de prisão domiciliar.

Neste sentido trilha a jurisprudência do Colendo STJ, “
Não há nos autos a estrita comprovação de que o acusado seja o único responsável pelos cuidados

da criança, pelo que não faz jus à substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar,

nos termos do art. 318, VI, do CPP
”. (STJ - AgRg no RHC n. 175.669/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Além disso, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, “
Quanto à presença das condições pessoais favoráveis dos pacientes, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051767, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO A O
rdem
.

É como voto.